Tribunal: TRF3
Processo: 0002748-28.2014.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
301/1006)

0002748-28.2014.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002748-28.2014.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: DELVIO JOSE DENARDI JUNIOR - SP195721-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARTA CRISTINA DA COSTA FERREIRA CUELLAR - SP244478-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ERRO MATERIAL NA DCTF. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão que negou provimento à apelação e ao reexame necessário, mantendo sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito tributário decorrente de compensação administrativa não homologada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contribuinte comprovou a existência de erro material na DCTF e eventual impedimento para sua retificação, de modo a afastar a presunção de legitimidade da decisão administrativa que indeferiu a compensação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O lançamento tributário constitui ato administrativo que goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca produzida pelo contribuinte interessado.

4. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na análise do mérito administrativo, cabendo-lhe apenas o controle de legalidade do ato administrativo, conforme entendimento consolidado na Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal.

5. A autuação fiscal decorre de procedimento administrativo regular, no qual foi assegurado à parte autora o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. A contribuinte não apresentou declaração retificadora da DCTF nem demonstrou ter apresentado manifestação de inconformidade em relação aos créditos que alega ter recolhido a maior.

7. A alegação de impedimento para retificação da DCTF não foi comprovada, sendo insuficiente a mera referência ao art. 9o, §2o, I, “c”, da Instrução Normativa RFB no 1.110/2010, pois os processos administrativos mencionados correspondem apenas às PER/DCOMP posteriormente indeferidas, as quais não configuram procedimento de fiscalização apto a impedir a retificação.

8. Ausente prova capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que indeferiu a compensação, mantém-se a decisão que julgou improcedente o pedido anulatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O lançamento tributário e os atos administrativos dele decorrentes gozam de presunção relativa de legitimidade, cabendo ao contribuinte comprovar fato capaz de afastá-la.

O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação de sua legalidade, não sendo possível ao Judiciário substituir a Administração na análise do mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 557; IN RFB no 1.110/2010, art. 9o, §2o, I, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 473.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002748-28.2014.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: DELVIO JOSE DENARDI JUNIOR - SP195721-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARTA CRISTINA DA COSTA FERREIRA CUELLAR - SP244478-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de ação anulatória de débito tributário decorrente de compensação não homologada.

A r. sentença julgou o pedido inicial improcedente (ID 107814089, págs. 134/140).

Foi negado provimento ao recurso de apelação e ao reexame necessário, nos termos do artigo 557, do Código de Processo Civil de 1973 (ID 338702065).

Nas razões de agravo interno (ID 341929107), DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA reitera o argumento de erro material no preenchimento da DCTF, afirma que estava impedida de realizar a retificação da DCTF. Reitera a existência do crédito e do direito a compensação.

Contrarrazões (ID 343847467).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

No mais, as razões de agravo interno não são suficientes para modificar a decisão.

O lançamento é ato administrativo que se presume válido. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de afastamento mediante prova a cargo do interessado.

A jurisprudência desta Corte, em casos análogos:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. COMBUSTÍVEL. CONTRAPROVA APRESENTADA PELO AUTUADO. RESULTADO DIVERGENTE. INFRAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A Agência Nacional do Petróleo - ANP é uma autarquia especial, instituída pela Lei 9.478/97, com a finalidade de promover a regulação, contratação e fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo.

- Dentre outras atribuições está a de regular e fiscalizar diretamente e de forma concorrente as atividades da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato, conforme disposto no artigo 8o, I, VII e XV, da Lei 9.478/97.

- De acordo com a Portaria ANP no 248/2000 (artigo 7o) deve o posto revendedor manter as amostras-testemunhas do combustível comercializado para verificação da ANP.

- O conjunto probatório demonstra que embora as análises realizadas nas amostras colhidas pela fiscalização, a princípio, tenham apresentado resultado fora dos padrões da ANP, o posto autor requereu a análise da amostra de contraprova, que foram apresentadas pelo posto, cujo resultado atesta a conformidade em relação aos teores de etanol e metanol.

- Tais resultados favoráveis ao posto não foram considerados pela autoridade administrativa, sob o argumento de que não poderiam se tratar das mesmas amostras colhidas na data da fiscalização, tendo em vista a discrepância dos resultados.

- O documento de fiscalização informa que o "envelope da referida amostra não apresentava sinais visíveis de violação e a tampa da amostra também tinha seu lacre intacto. "

- A perícia judicial realizada nestes autos confirmou as conclusões da fiscalização no sentido de que a amostra entregue pelo posto tinha seus lacres íntegros. Observa que o número de lacre e demais dados da amostra conferem quando da realização da diligência.

- Esclarece-se que o fiscal faz a coleta de amostras "prova" e "contraprova" ficando esta última de posse do posto autuado.

- A adulteração da amostra de prova ou contraprova, não pode ser presumida. Eventual irregularidade ou falsidade deve estar devidamente comprovada, cujo ônus incumbe à ANP, não podendo o resultado obtido pela análise ser desconsiderado, com fundamento nesse argumento.

- Havendo dúvida em relação à idoneidade da amostra de contraprova deveria a ANP providenciar nova coleta, ou reanalisar a amostra originalmente colhida, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que não há como subsistir o auto de infração neste aspecto.

- A título de honorários recursais, a verba honorária fixada na sentença, deve ser majorada do valor equivalente a 1% (um por cento) do seu total.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5021813-79.2018.4.03.6100, julgado em 02/12/2024, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP. ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Posto de Serviços Automotivos e Comércio de Combustíveis Paris Eireli em face da decisão proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada perante o juízo da 01a Vara Federal Cível de São Paulo/SP, contra a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, que rejeitou seu pedido de tutela de urgência, pela qual objetiva obstar a manutenção de seu nome junto ao Cadastro de Reincidentes da ANP e ao CADIN e a Inscrição da Dívida Ativa, suspendendo-se, consequentemente, a exigibilidade do crédito tributário oriundo do processo administrativo no 48620.000178/2017-36 e a Execução Fiscal no. 5023235- 32.2021.4.03.6182, em trâmite perante a 12a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo.

2. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, autarquia instituída pela Lei n. 9.478/97 , tem por finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis.

3. Alega o agravante que preenche os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, assentando que o fumus boni juris resta demonstrado, eis que comprovou na esfera administrativa, por meio de perícia na amostra de contraprova, que o combustível coletado pela fiscalização estava dentro das especificações legais.

4. A discrepância entre os laudos das provas e contraprovas, por si só, não possui o condão de, neste momento processual, abalar os atos administrativos praticados pela autarquia. O resultado obtido na análise da contraprova foi avaliado pela autarquia que concluiu que as discrepâncias apresentadas são extremamente significativas sob o ponto de vista analítico e incompatíveis com o que se espera para amostras idênticas, concluindo não ser razoável associar as diferenças nos resultados a fatores de ordem natural, podendo não se tratar do mesmo combustível.

5. Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pela agravante, especialmente considerando que suas alegações demandam contraditório e dilação probatória. Precedentes TRF3.

6. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010015-49.2022.4.03.0000, julgado em 24/10/2022, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES)

No caso concreto, questiona-se a regularidade da decisão administrativa que não permitiu a compensação administrativa pleiteada pelo contribuinte.

A decisão fiscal é ato administrativo que se presume válido. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, que pode ser afastada pelo interessado mediante prova.

Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

Na hipótese, a autuação foi lavrada após procedimento administrativo no qual houve o efetivo exercício da defesa pela agravante.

A parte autora não apresentou retificadora de DCTF. Também não apresentou manifestação de inconformidade acerca dos créditos que havia recolhido a maior.

Neste processo, limita-se a dizer que se encontrava impedida de proceder à retificadora de DCTF, mas não prova de que modo foi impedida de exercer a obrigação que lhe incumbia.

Faz menção ao artigo 9o, §2o, inciso I, alínea “c”, da IN-RFB no 1.110/2010, em que se dispõe que a retificação não produzirá efeitos quanto tiver objeto reduzir os débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.

No entanto, os únicos processos administrativos mencionados em sua petição são exatamente as PER/DCOMP em que procedeu à compensação posteriormente indeferida. Ou seja, na ocasião dos referidos processos a retificadora já deveria ter sido providenciada. Tampouco configuram “procedimento de fiscalização”, motivo pelo qual não há demonstração de impedimento a retificação da DCTF.

Ante o exposto, conheço em parte e, na parte conhecida, negoprovimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ERRO MATERIAL NA DCTF. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão que negou provimento à apelação e ao reexame necessário, mantendo sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito tributário decorrente de compensação administrativa não homologada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contribuinte comprovou a existência de erro material na DCTF e eventual impedimento para sua retificação, de modo a afastar a presunção de legitimidade da decisão administrativa que indeferiu a compensação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O lançamento tributário constitui ato administrativo que goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca produzida pelo contribuinte interessado.

4. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na análise do mérito administrativo, cabendo-lhe apenas o controle de legalidade do ato administrativo, conforme entendimento consolidado na Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal.

5. A autuação fiscal decorre de procedimento administrativo regular, no qual foi assegurado à parte autora o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. A contribuinte não apresentou declaração retificadora da DCTF nem demonstrou ter apresentado manifestação de inconformidade em relação aos créditos que alega ter recolhido a maior.

7. A alegação de impedimento para retificação da DCTF não foi comprovada, sendo insuficiente a mera referência ao art. 9o, §2o, I, “c”, da Instrução Normativa RFB no 1.110/2010, pois os processos administrativos mencionados correspondem apenas às PER/DCOMP posteriormente indeferidas, as quais não configuram procedimento de fiscalização apto a impedir a retificação.

8. Ausente prova capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que indeferiu a compensação, mantém-se a decisão que julgou improcedente o pedido anulatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O lançamento tributário e os atos administrativos dele decorrentes gozam de presunção relativa de legitimidade, cabendo ao contribuinte comprovar fato capaz de afastá-la.

O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação de sua legalidade, não sendo possível ao Judiciário substituir a Administração na análise do mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 557; IN RFB no 1.110/2010, art. 9o, §2o, I, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 473.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, conheceu em parte e, na parte conhecida, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão